Tribunal: TJDFT
Processo: 0727187-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727187-38.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: TN FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI AGRAVADO: DIRETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO À Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 19 de setembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora